Tribunal: TCU
Processo: 007.747/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar a conformidade das despesas realizadas pelo CNMP para custeio da participação de conselheiros, auxiliares, assessores e convidados, em cursos e seminários fora do Brasil, utilizando recursos destinados para deslocamentos a serviço.

Inteiro teor:
Acórdão 5501/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992 e com o art. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) expedir a recomendação constante do item 1.6; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao representante; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 007.747/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Conselho Nacional do Ministério Público. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Recomendar ao Conselho Nacional do Ministério Público, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que, ao decidir sobre os quantitativos de dirigentes e de pessoas por eles selecionadas para realizar viagem internacional relacionada a curso, seminário, evento ou missão internacional, busque a alternativa mais eficiente e racional quanto ao uso dos recursos públicos para atender aos objetivos estratégicos do órgão.